Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703389-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO SILVA CRUZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Raimundo Silva Cruz em face da decisão (ID 55849657) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do Agravo de Instrumento por ele interposto. Nas razões do recurso integrativo (ID 56247103), o Autor alega, em síntese, que a decisão combatida padece de omissão e contradição, pois aduz ter comprovado que aufere renda mensal líquida, oriunda de proventos de aposentadoria, no valor de R$ 2.705,49 (dois mil, setecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), quantia que se enquadra na faixa prevista na Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública, para concessão da gratuidade de justiça. Aduz que o mencionado fundamento não foi apreciado na decisão embargada. Defende que colacionou declaração de Imposto de Renda e boleto de pagamento de plano de saúde no valor mensal, aproximado, de pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma a atender o comando do despacho de juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Pede, ao final, que, reconhecidos os vícios, seja deferida a gratuidade de justiça ou, caso não seja esse o entendimento, seja concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para a complementação das razões para apresentação de Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/15. Contrarrazões pelo não conhecimento dos Aclaratórios em razão do desvirtuamento do objeto recursal. Subsidiariamente, requer a rejeição recurso integrativo (ID 56452037). É o breve relatório. Decido. 1. Da Preliminar de Não Conhecimento dos Embargos de Declaração Em contrarrazões (ID 56452037), o Embargado pleiteia o não conhecimento do recurso, por não restarem caracterizados os vícios apontados, o que configuraria a inadequação da via eleita. Todavia, a análise da existência dos vícios de obscuridade, omissão e contradição dizem respeito ao mérito dos embargos de declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeito a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Do Mérito Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do decisum. A r. decisão foi clara e não desperta dúvidas no sentido de que foi oportunizado ao Embargante demonstrar a alegada hipossuficiência, para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, que contempla todas as custas, despesas e honorários de sucumbência do processo, não tendo ele se desincumbido desse ônus. Nesse sentido é a fundamentação da r. decisão atacada, verbis: “Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Conforme relatado, instado a apresentar a documentação relacionada no despacho constante do ID 55427311, o Recorrente limitou-se a juntar recibo da declaração Imposto de Renda e boleto de plano de saúde, documentos que não permitem aferir a situação financeira dele. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). A Secretaria deverá apor sigilo ao recibo de declaração de Imposto de Renda de ID 55801034. Publique-se. Intime-se.” Registre-se que não se desconhece o teor da Resolução no 140/2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos; todavia, a circunstância de o ora Recorrente receber proventos líquidos em valor inferior ao mencionado limite não garante a concessão do benefício de forma automática. Tanto é assim que o Embargante foi intimado a apresentar documentação complementar comprobatória da alegada hipossuficiência, porém, não atendeu, de forma completa, à determinação exarada no despacho de ID 55427311. Foi esclarecido, na decisão embargada, que o Recorrente somente acostou aos autos o recibo da declaração de Imposto de Renda, o qual não contempla informações especificadas sobre a origem de todos os rendimentos recebidos no ano exercício, e boleto de plano de saúde, documentos que não permitem aferir a situação financeira dele por completo. Isso porque, para que a gratuidade de justiça seja concedida, não basta a demonstração dos rendimentos que o requerente recebe oficialmente, tais como proventos de aposentadoria, pois é possível que a parte aufira renda proveniente de outras fontes, informação que não foi devidamente esclarecida apenas com os documentos acostados pelo Embargante. Destaque-se que só o fato de o Embargante receber proventos de aposentadoria não lhe garante a benesse pleiteada. Ressalte-se que o acesso à Justiça, aqui analisado sob o enfoque da gratuidade de justiça, não se mostra caracterizado quando a parte não preenche as condições necessárias para fazer jus ao referido benefício. Acrescente-se que, conquanto mencionado no r. decisum atacado que o pedido de gratuidade de justiça engloba todas as verbas descritas no artigo 98 do CPC/15, houve apenas destaque, na fundamentação, de que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas mais baratas do País, não exsurgindo, daí, qualquer contradição. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão judicial atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, não há motivo para prover os embargos declaratórios. No tocante ao pedido de concessão de prazo para complementação das razões, nada a prover, pois o art. 1.024, § 3o, do CPC/15, dispõe que tal providência somente deve ser concretizada caso o órgão julgador entenda que o recurso cabível é o Agravo Interno, o que não é o caso, uma vez que as razões do recurso apontaram a existência de omissão e contradição na decisão embargada, fundamentação condizente com o cabimento dos aclaratórios. E, conforme disposto no art. 1.026, do CPC/15, embora os Embargos de Declaração não possuam efeito suspensivo, eles interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos, de modo que, caso queira, o Embargante poderá manejar Agravo Interno no prazo legal. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator